Tribunal: STF
Processo: RE 1472247
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. PREVISÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SESSENTA E CINCO ANOS DE IDADE. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. APOSENTADORIA REGIDA PELA LEI VIGENTE NA DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA INATIVIDADE. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 65 ANOS DE IDADE. ART. 1º, II, DA LC Nº 51/85. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ART. 40, § 1º, II, DA CF/88. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APOSENTADORIA AOS 70 ANOS. DIREITO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela União em face da sentença que concedeu a segurança pleiteada na inicial, determinando que a autoridade impetrada se abstenha de promover a aposentadoria compulsória do impetrante aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade. 



    2. A norma do inciso II do artigo 1º da LC nº 51/85 conflita materialmente com o disposto no artigo 40, § 1º, inciso II, da CRFB/88, na medida em que fixa idade diversa daquela prevista no citado dispositivo constitucional para a aposentadoria compulsória de servidores vinculados ao mesmo regime de previdência, não tendo sido, em razão disso, recepcionada pela Carta de 1988. Precedente do TRF da 1ª Região. 



    3. Ao contrário do que ocorre com a norma constitucional que, em matéria de aposentadoria voluntária, possibilita a adoção, em favor dos servidores que exerçam atividades de risco, de requisitos e critérios diferenciados para a concessão do benefício, nos termos definidos em lei complementar (art. 40, § 4º, inciso II, CRFB/88), a norma que prevê a aposentadoria compulsória dos servidores abrangidos pelo regime de previdência próprio aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, é de eficácia plena, isto é, não depende de lei regulamentadora para a produção de efeitos. 



    4. A norma contida no artigo 40, §1º, inciso II, da Constituição Federal confere ao servidor público abrangido pelo regime próprio de previdência um direito subjetivo, a saber, o direito de exercer o cargo público para o qual se qualificou, observadas as exceções constitucionais, até os 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar, não se podendo conceber que lei infraconstitucional venha, sob qualquer pretexto, a limitar esse mesmo direito. 



    5. Não se pode extrair do inciso II do §4º do artigo 40 da Constituição Federal uma permissão de alteração, por lei, da idade prevista no inciso II do §1º do mesmo artigo para a aposentadoria compulsória, uma vez que o texto daquele primeiro dispositivo constitucional refere-se expressamente à ‘concessão’, que é ato de atendimento a requerimento de aposentadoria voluntária, o que não é aplicável à hipótese de aposentadoria compulsória. 



    6. Apelação e reexame necessário desprovidos” (fls. 7-8, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. A recorrente alega contrariedade ao § 4º do art. 40 da Constituição da República.



    Afirma que “o autor preencheu os requisitos para a aposentadoria compulsória em 2008 (fls. 3), data em que se encontrava vigente a redação do artigo 1º, II, da Lei Complementar nº 51/1985, que previa a idade de 65 anos para a aposentadoria especial da carreira policial, motivo pelo qual deve se submeter à regra que previa a concessão do benefício com o mencionado limite etário, como determina a Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal: Súmula 359: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários” (fl. 4, e-doc. 17).



    Sustenta ser “manifesta a compatibilidade do art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 20.12.1985 com a Magna Carta Federal, que prevê a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores que exerçam atividades de risco ou cujas atividades sejam exercidas sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. art. 40, §4º, com a redação dada pela EC 47/2005)” e que “o STF fixou entendimento no sentido de que a redação original da Lei Complementar nº 51/85 previa a aposentadoria compulsória dos servidores policiais aos 65 anos e, portanto, nos moldes do artigo 40, §4º, II, da Constituição Federal, deve ser a regra nela constante, por ser tratar de lei específica e por ter sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988” (fls. 4-5, e-doc. 17).



    Argumenta, ainda, que “no dia 11 de março de 2009, o Tribunal de Contas da União, analisando incidente de uniformização de jurisprudência, acerca da vigência da aposentadoria especial policial, posicionou-se a favor da recepção da LC nº 51/85 pela Constituição Federal de 1988 e suas sucessivas emendas constitucionais” (fl. 5, e-doc. 17).



    Ressalta que, “da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, intérprete máximo da Constituição, pronunciou-se nos fundamentos do acórdão exarado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3817, acatando o entendimento de que o artigo 1º da Lei Complementar nº 51/85 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e, portanto, está plenamente vigente” (fl. 7, e-doc. 17).



    Conclui “deve(r) ser considerado, para início da aposentadoria, o dia em que o servidor completou a idade para a aposentadoria compulsória. Dessa forma, na data em que preenchidos os requisitos, encontra-se vigente a redação do artigo 1º, II, da Lei Complementar nº 51/1985, que previa a idade de 65 anos para a aposentadoria especial da carreira policial, ou seja, deve ser submetido à regra que previa a concessão do benefício com o mencionado limite etário” (fl. 9, e-doc. 17).



    Pede “o conhecimento e o processamento deste recurso, porque cumpridos todos os requisitos legais de admissibilidade, dando-lhe provimento para reformar o acórdão retro na forma da fundamentação supra” (fl. 9, e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O cerne da discussão se refere à aposentadoria compulsória do policial federal aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, conforme estabelece a Lei Complementar nº 51/1985. 



    A referida lei, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, previa em seu artigo 1º o seguinte: (...).



    A redação desse artigo foi recentemente alterada, mas, por ocasião da entrada desta ação, com fundamento no inciso II do citado artigo, o impetrante, Policial Rodoviário Federal, objetiva que a Administração se abstenha de processar sua aposentadoria compulsória aos 65 (sessenta e cinco) anos. 



    De fato, não há dúvida de que a Lei Complementar nº 51/1985 foi recepcionada pela Constituição Federal, como se vê do seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal – STF, senão vejamos: (...).



    Entretanto, a recepção da citada Lei Complementar não incluiu o inciso II do artigo 1º, que versa sobre a aposentadoria compulsória aos 65 (sessenta e cinco) anos. O referido diploma legal foi editado ainda na vigência da Constituição Federal de 1967.



    A Constituição de 1967 previa, em seu artigo 103, que lei complementar de iniciativa do Presidente da República indicaria as exceções, quanto ao tempo e natureza do serviço, à regra geral de aposentadoria, reforma e transferência para a inatividade/disponibilidade. (...)



    A atual Constituição Federal não dispõe de dispositivo semelhante. Prevê, apenas, no artigo 40, § 4º, inciso II, a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados, mas para a concessão de aposentadoria voluntária, aos servidores que exerçam atividades de risco (como é o caso dos policiais). 



    Por outro lado, o mesmo artigo 40, em seu § 1º, inciso II, definiu como termo final para a permanência no serviço público a idade de 70 (setenta) anos ou 75 (setenta e cinco) anos, na forma de lei complementar. (...)



    Desse modo, a aposentadoria especial do Policial Rodoviário Federal é um direito assegurado pelo art. 40, §4º, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB/88, mas sem que isso possa ser estendido à hipótese de aposentadoria compulsória.



    (...) Desse modo, o § 4º do artigo 40 da CRFB/1988 não ampara a aposentadoria compulsória aos 65 (sessenta e cinco) anos, pois sua dicção evidencia que ela permite critérios diferenciados para servidores que exerçam atividades de risco, mas apenas para beneficiá-los. 



    Assim, sendo a aposentadoria voluntária, ou seja, em momento anterior à idade limite de 70 (setenta) anos, uma opção do servidor, não caberia à Administração Pública dar início a qualquer processo nesse sentido, com fundamento no inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 51/85” (fls. 9-14, e-doc. 11).



    Ao decidir no sentido de que “a recepção da citada Lei Complementar não incluiu o inciso II do artigo 1º, que versa sobre a aposentadoria compulsória aos 65 (sessenta e cinco) anos”, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Pela Lei Complementar n. 144/2014 foi alterada a Lei Complementar n. 51/1985, mantida, contudo, a previsão da aposentadoria compulsória dos servidores policiais aos sessenta e cinco anos de idade.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.02.2022. POLICIAL FEDERAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 65 ANOS DE IDADE. ART. 1º, I, DA LC 51/85. RECEPÇÃO PELA CF/88. TEMA 26 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INATIVIDADE NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 26), reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República. 2. Os fundamentos do acórdão recorrido divergem da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em em ¼ (um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE n. 1.249.004-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.8.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria Compulsória. Vigência da Lei Complementar 144/2014. 65 anos de idade. A aposentadoria é regida pela legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.098.783-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. REQUISITOS. ART. 1º, I, DA LC 51/1985, NA REDAÇÃO DADA PELA LC 144/2014. SÚMULA 359/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – No julgamento do RE 567.110-RG/AC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema 26 da repercussão geral), esta Corte firmou orientação no sentido de que a Lei Complementar 51/1985 foi recepcionada pela Constituição Federal. Naquela ocasião, consignou-se que a previsão legal de aposentadoria na forma especial para a carreira policial, na que se inclui a aposentadoria compulsória, observou os ditames do art. 40, § 4º, II, da Constituição. II – Os proventos da inatividade são regidos pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359/STF), no caso, art. 1º, I, da LC 51/1985, com a redação conferida pela LC 144/2014. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.105.315-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019).



    5. Ademais, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a aposentadoria rege-se pela legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SESSENTA E CINCO ANOS DE IDADE: PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.237.639-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – IDADE – POLICIAL CIVIL – LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 – CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECEPÇÃO – PRECEDENTE. O Pleno, no recurso extraordinário nº 567.110, relatora ministra Cármen Lúcia, concluiu, sob o ângulo da repercussão geral, haver sido a Lei Complementar nº 51/1985 recepcionada pela Constituição Federal. Acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de abril de 2011. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE n. 935.714-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.2.2019).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.233.314, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.10.2019; ARE n. 1.232.998, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.10.2019; ARE n. 1.209.169, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2019; e RE n. 1.178.962, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.5.2019.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a incidência, na espécie, da Lei Complementar n. 51/1985.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora